Tribunal: STF
Processo: ARE 1276412
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF.  PARADIGMA PROVENIENTE DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Nos termos do exigido no art. 1.043, I a III, do CPC/2015, o cotejo de paradigmas proferidos pela mesma Turma que proferiu o aresto embargado, por não ser proveniente de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 
4. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
5. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Mauro Garcez Moraes, de decisão monocrática em que neguei seguimento aos embargos de divergência manejados contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal da minha lavra, pelo qual negado provimento ao seu agravo interno em recurso extraordinário com agravo.
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular presente a divergência autorizadora do manejo dos embargos. Sustenta existente omissão “quando não faz menção aos artigos constitucionais que alega não ter sido comprovada a violação de lei constitucional, contudo, não faz menção expressa a quais artigos de lei constitucional o embargante deixou de comprovar a violação”. Afirma que o “artigo 1043, § 3º do NCPC, preconiza que cabem embargos de divergência de decisão proferida pela mesma turma. Sustentar de forma diversa, configura uma contradição/omissão a ser sanada”. Aponta contradição quanto à pertinência do acórdão paradigma e à ausência de demonstração da repercussão geral nas razões do apelo extremo. Assevera que “Não reconhecer que o recorrente comprovou a impugnação especifica, e não citar qual especificidade não fora realizada pelo recorrente, implica em omissão/contradição a ser sanada”. Requer o provimento dos embargos de divergência.
     Destaco que a Primeira Turma negou provimento ao agravo em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. APELO EXTREMO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Razões do recurso extraordinário que não indicam os dispositivos constitucionais violados. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que o embargante não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, uma vez que “o aresto trazido à colação (HC 170.117, Rel. Min. Marco Aurélio) não provém de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, mas se trata de acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, mesmo órgão prolator do acórdão ora embargado”.
    Consignado, nessa linha, que “o cotejo de paradigmas proferidos pela mesma Turma que proferiu o aresto embargado, por não ser proveniente de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, desserve à demonstração de divergência interna corporis”. 
    Realço que a situação é distinta da hipótese alcançada pelo § 3º do art. 1.043 do CPC, em que admissíveis os embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, uma vez que a composição da Primeira Turma, considerados os acórdão embargado e paradigma, não sofreu alteração em mais da metade de seus membros.
    Noutro giro, enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).
    Saliento não se ressentir dos vícios da omissão e da contradição, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade dos embargos de divergência, haja vista não preenchidos os requisitos dos arts. 1.043, I e III, do CPC e 330, 331 e 332 do RISTF.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora